Tribunal: TJES
Processo: 5000960-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Caução
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000960-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGRAVADO: BN DIGITAL STONE EIRELI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000960-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BTG PACTUAL S/A

AGRAVADA: BN DIGITAL STONE EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco BTG Pactual S/A

devido à Decisão de ID 1021681, na qual a MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, em
Ação de Cobrança
ajuizada em face de BN Digital Stone EIRELI (processo nº 0000251-24.2021.8.08.0021), indeferiu o requerimento liminar, consistente no bloqueio de numerário na conta bancária de titularidade da Requerida, ora Agravada.

No recurso de ID 1021679, o Agravante pugna pela reforma do
decisum,
a fim de ser autorizado o arresto do valor da dívida nas contas bancárias da Agravada, via BacenJud, ao fundamento de que “
a empresa agravada não só não devolveu imediatamente o valor indevidamente acrescido ao seu patrimônio - que, ressalte-se, é de nada menos que R$ 189.479,62, em valores históricos – como inadimpliu a obrigação de restituir a quantia, formalizada em título próprio ajustado entre as partes e vencido em 06.04.2020
”, de modo “
que o perigo da demora que justifica a liminar indeferida surgiu
[...]
quando foram realizadas as consultas do CNPJ da agravada e das outras empresas administradas pelo seu empresário individual e se verificou a existência não de uma, mas de várias restrições nos órgãos de proteção ao crédito
”, o que se deu em outubro de 2020.

Decisão de ID 1057111 em que se recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo e em relação a qual foi interposto Agravo Interno (ID 1176477).

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 30 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000960-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BTG PACTUAL S/A

AGRAVADA: BN DIGITAL STONE EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco BTG Pactual S/A

devido à Decisão na qual a MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, em
Ação de Cobrança
ajuizada em face de BN Digital Stone EIRELI, indeferiu o requerimento liminar, consistente no bloqueio de numerário na conta bancária de titularidade da Requerida, ora Agravada.

De acordo com as razões recursais, em 27/11/2009, quando da realização de operação de câmbio junto à Agravada, por uma falha operacional no sistema, foi creditado em favor desta o dobro do valor contratado, no montante total de R$ 379.139,24 (trezentos e setenta e nove mil cento e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos).

Aduz que “
a empresa agravada não só não devolveu imediatamente o valor indevidamente acrescido ao seu patrimônio - que, ressalte-se, é de nada menos que R$ 189.479,62, em valores históricos – como inadimpliu a obrigação de restituir a quantia, formalizada em título próprio ajustado entre as partes e vencido em 06.04.2020
”, de modo “
que o perigo da demora que justifica a liminar indeferida surgiu
[...]
quando foram realizadas as consultas do CNPJ da agravada e das outras empresas administradas pelo seu empresário individual e se verificou a existência não de uma, mas de várias restrições nos órgãos de proteção ao crédito
”, o que se deu em outubro de 2020.

Em que pesem as alegações da Agravante, tem-se que o acervo probatório que instrui o recurso em apreço não corrobora o sustentado – à exceção dos extratos emitidos pelo SERASA, os quais demonstram a existência de negativações em nome da Agravada e de seu sócio.

Em outras palavras, da análise da documentação apresentada não é possível alcançar a conclusão externada pela Agravante, no sentido de que houve uma transferência em dobro do valor contratado pela Agravada e que, apesar de terem pactuado a devolução dessa quantia excedente, o inadimplemento permanece.

Isso porque, embora o Agravante tenha informado, no ID 11176477, a existência de “
dezenas de mensagens de e-mails trocadas por vários meses entre diversos setores internos do Banco BTG Pactual e o sócio-diretor da BN Digital Stone, o Sr. Gladston Teixeira dos Reis
[... e que]
ficou claro que o sócio-diretor da agravada jamais controverteu a existência, nem o valor do débito da BN Digital perante o BTG Pactual, assim como ficou evidente que ele simplesmente protelou o pagamento da quantia por vários meses
”, apesar de intimado a trazer ao processo as mencionadas “
mensagens de e-mails
” (ID 1347275), o Agravante nada trouxe de relevante ou novo.

Em verdade, as mensagens adunadas no ID 1357088 demonstram tratativas realizadas entre as partes, sem, em momento algum, haver menção ao pagamento em duplicidade nem à eventual pedido de restituição dirigido ao Agravado.

Assim, tendo em vista que, se realmente ocorreu a transferência em duplicidade, tal fato se deu por falha na prestação do serviço, de culpa exclusiva da instituição financeira, cabe a esta, a fim de viabilizar a restituição da quantia, com o arresto
on line
nas contas do Agravado, demonstrar que a transferência a maior se deu verdadeiramente por equívoco, o que não é possível aferir nem mesmo da Cédula de Crédito à Exportação nº CCE2/20 (ID 1021888), da qual consta que foi concedido empréstimo, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), ao Agravado, nada consignando, frise-se, acerca dos fatos discutidos no recurso.

Destarte, igualmente não vislumbro a presença do
periculum in mora
na afirmação do Agravante de que foi surpresado “
quando foram realizadas as consultas do CNPJ da agravada e das outras empresas administradas pelo seu empresário individual e se verificou a existência não de uma, mas de várias restrições nos órgãos de proteção ao crédito
”, circunstância que afirma evidenciar o intuito de inadimplir da Agravada.

Quanto ao ponto, emerge a dificuldade de acreditar que “
O maior banco de investimentos da América Latina
”
não tivesse conhecimento a respeito do “
indicador da fragilidade da condição econômica da devedora
”, considerada sua “
parceira
”, uma vez que possuía outros produtos financeiros contratados com o Agravante (ID 1021679 – pág. 10), não merecendo prosperar a irresignação recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000960-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BTG PACTUAL S/A

AGRAVADA: BN DIGITAL STONE EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA – RESTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1- Se realmente ocorreu a transferência em duplicidade, tal fato se deu por falha na prestação do serviço, de culpa exclusiva da instituição financeira, cabendo a esta, a fim de ver deferida a restituição da quantia, com o arresto
on line
nas contas do Agravado, demonstrar que a transferência a maior realmente se deu e que o foi por equívoco, circunstância não observada no acervo probatório que compõe os autos.

2- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.